Tribunal: CARF
Processo: 17227.720427/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720427/2020-28
ACÓRDÃO
3202-003.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o
Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, naquilo que for necessário para
sanar erro de premissa de julgamento.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
É admitido o uso de embargos com efeitos infringentes, em caráter
excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de
fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for
decisivo para o resultado do julgamento.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PEDIDO DE ADESÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
Constatado que o acórdão embargado foi proferido após o deferimento de
pedido de adesão à transação tributária, o qual acarreta o encerramento
da discussão administrativa, impõe-se a anulação da decisão por vício de
fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 3202-002.370, de 13.02.2025,
tendo em vista o pedido de adesão à transação tributária deferido realizado pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho juntado pela Equipe Nacional de Operacionalização da
Transação de Créditos Tributários – ENOT (fls. 418/419), no qual informa e requer o que segue.
O contribuinte ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, NI:
05.027.195/0001-87 através do processo no 19614.721428/2024-85 apresentou
Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal
– Portaria RFB/PGFN no 1/2023, na modalidade do Art.10, inciso I :
(...)O pedido de adesão ocorreu em 27/12/2023.
O pedido foi deferido, conforme despacho decisório no 6.841/2024 de
27/08/2024, acostado às fls. 205 a 209.
O contribuinte tomou ciência acerca do despacho decisório em 27/08/2024.
Ocorre que, no que concerne ao processo no 17227.720427/2020-28, o ACÓRDÃO
3202- 002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 13 de
fevereiro de 2025, negou provimento ao recurso de ofício.
Em face do exposto, restitua-se o presente processo ao CARF/DF, a fim de que a
decisão do ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, SESSÃO DE 13 de fevereiro de 2025 seja anulada, uma vez que foi
lavrada após a data do pedido de transação tributária (27/12/2023). Convém
ressaltar que o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
3
tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos
na transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
Diante dos fatos relatados acima pela ENOT, vislumbro a ocorrência de premissa
fática equivocada no Acórdão no 3202-002.370, de 13/02/2025, o que configura a
embargabilidade da decisão, conforme admitido pelo STJ, a teor do EDcl no AgInt no REsp
1617742 / TO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2016/0202610-2:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE DEPÓSITO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
artigo art. 1.022 do NCPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ "é admitido o uso de embargos de
declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de
premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o
acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"(EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).
2.1 Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se
necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da
decisão colegiada impugnada.
3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão do agravo interno (fls.
3.750/3.753) e determinar o retorno dos autos ao relator para nova apreciação do
reclamo.
A embargada apresentou contrarrazões alegando que os referidos embargos
inominados não devem ser providos.
II. PRELIMINARMENTE II.1. A Intempestividade dos Embargos Inominados – Art.
116, § 1 e 3o do RICARF 8. Inicialmente, a Embargada não pode deixar de ressaltar
que os embargos inominados são manifestamente intempestivos e não merecem
sequer ser conhecidos.
Explica-se. De acordo com o artigo 116, § 1o, do RICARF, os embargos de
declaração podem ser opostos mediante petição fundamentada, dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de ciência do
acórdão embargado.
III. AS RAZÕES QUE DEMONSTRAM A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
INOMINADOS III.1. A Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no v.
Acórdão embargado – Art. 116, § 3o do RICARF 14. O artigo 116, § 3o, do RICARF,
também é firme em estabelecer que o Presidente da Turma deverá rejeitar, em
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
4
caráter definitivo, os Embargos de Declaração em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas.
III.2. A PGFN nem mesmo Considerou Vício no v. Acórdão Embargado –Hipótese
de Preclusão Consumativa 21. Além disso, a D. PGFN acusou ciência em face do v.
acórdão no 3202-002.370, sem, contudo, apresentar qualquer tipo de recurso ou
manifestação no que se refere a adesão à transação.
III.3. A Ineficácia da Adesão à Transação em Razão da Inexigibilidade e Invalidade
da Exigência de Contribuição Patronal 25. Ainda que assim não se entenda, resta a
Embargada informar que é ineficaz a adesão à transação.
IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS 31. Pelo exposto, a Embargada respeitosamente
entende que a manifestação de fls. 418/419 e os embargos de fls. 424/425, não
merecem sequer ser admitidos devido à necessidade de serem julgados
intempestivos. 32. Admitindo, apenas por hipótese, que pudessem ser superadas
as questões de admissibilidade e seguimento recursal, a Embargada também
demonstrou que, no mérito, os embargos tampouco merecem ser providos, visto
que (i) não há qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição quanto a fato
novo, deixando de existir hipótese de cabimento do recurso conforme art., 116, §
3o do RICARF; (ii) a D. PGFN, ao não questionar a existência de vícios no decisum,
aceitou o julgamento proferido em seus exatos termos e (iii) a impossibilidade de
transacionar débito inexistente e inválido após nulidade reconhecida por acórdão
transitado em julgado. 33. Portanto, a Embargada requer o não conhecimento dos
embargos e, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para
argumentar, no mérito requer o seu não provimento, de forma seja integralmente
mantido o v. acórdão recorrido. 34. Por fim, requer, ainda, o restabelecimento do
status de encerrado do processo administrativo, com a devida baixa definitiva no
sistema, em observância aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da
estabilidade das decisões proferidas no âmbito do contencioso fiscal.
Em seguida, os referidos embargos foram distribuídos para nova inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
De fato, os embargos inominados devem ser acolhidos, uma vez que visam à
correção de premissa fática equivocada sobre a qual se fundamentou o acórdão embargado.
Em 13/02/2025, foi proferido o Acórdão no 3202-002.370 (fls. 386/397), por meio
do qual, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a
decisão que exonerou integralmente o crédito tributário.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
5
Ocorre que a embargada, por intermédio do processo no 19614.721428/2024-85,
apresentou Pedido de Adesão à Transação Tributária no âmbito do Programa de Redução de
Litígio Fiscal, instituído pela Portaria RFB/PGFN no 1/2023, na modalidade prevista no art. 10,
inciso I, do referido normativo. Referido pedido foi formalizado em 27/12/2023.
Consta, ainda, que o pleito foi deferido conforme despacho decisório no
6.841/2024, de 27/08/2024 (fls. 205 a 209), do qual a embargada tomou ciência na mesma data.
Dessa forma, o Acórdão no 3202-002.370, proferido na sessão de 13/02/2025, deve
ser anulado, uma vez que foi lavrado em data posterior à formalização e ao deferimento do
pedido de adesão à transação tributária. Isso porque o requerimento de adesão, quando
regularmente apresentado e deferido, acarreta o encerramento da discussão administrativa.
Os artigos 64, 65 e 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalte-se que o pedido de adesão foi deferido conforme despacho decisório no
6.841/2024, de 27/08/2024 (fls. 205 a 209), do qual a embargada tomou ciência na mesma data.
Não obstante, o Acórdão no 3202-002.370 (fls. 386/397) foi proferido em 13/02/2025, ou seja,
posteriormente ao deferimento do referido pedido de transação.
Portanto, considerando que o acórdão embargado se assentou em premissa fática
incorreta, tendo em vista que o litígio já se encontrava encerrado em razão do deferimento do
pedido de transação, impõe-se a correção do vício identificado.
No entanto, no tocante à alegação da embargada quanto à intempestividade,
observa-se que os embargos inominados não estão sujeitos a prazo para sua oposição, porquanto
se destinam exclusivamente à correção de erros materiais ou inexatidões existentes na decisão
embargada.
Dessa forma, os embargos inominados devem ser conhecidos nos exatos termos do
r. despacho de admissibilidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para anular o Acórdão no 3202-002.370, de 13/02/2025, tendo em vista que o pedido
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.080 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
6
de adesão à transação tributária foi deferido em data anterior ao julgamento do referido acórdão,
circunstância que acarreta o encerramento da discussão administrativa.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 443
DF CARF MF
Original